Tribunal: STF
Processo: ARE 1493196
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM PENSÃO POR MORTE. RITO PROCESSUAL DE VARAS DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Bahia:



    “PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo sem exame de mérito por ausência de legitimidade ativa. 2. No caso, a parte autora requer a conversão de aposentadoria por idade em nome de JEAN PIERRE GILGEN em aposentadoria por invalidez. 3. Segundo o CPC, em seu art. 18: Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 4. No caso dos autos, sequer está comprovada a qualidade de herdeira da autora face ao de cujos para o fim de se cogitar de legitimidade extraordinária. Correta, portanto, a sentença. 5. Ante o exposto nega-se provimento ao recurso. 6. Condenação do recorrente em honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) do valor da causa, o qual fica com exequibilidade suspensa em virtude da assistência judiciária gratuita” (fl. 1, e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e LV do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumenta que o Juizado Especial não teria apreciado adequadamente “pedido de conversão de benefício previdenciário de pensão por morte” (fl. 1, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 11).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o MM Juízo Singular, então de forma equivocada decidiu ‘do exposto, verificada a ilegitimidade ativa ad causam, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com arrimo no art. 485, VI, do NCPC’, constituindo-se dessa maneira em ‘erro in judicando’” (sic, fl. 3, e-doc. 14).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 10.5.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, na Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução deste processo à origem, para aplicação dos Temas 660 e 895 da repercussão geral (e-doc. 16).



    6. Em 4.4.2025, a Juíza Presidente da Turma Recursal de origem manteve a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e determinou o retorno do processo a este Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



      7. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 21.5.2025, por distribuição comum (e-doc. 33)



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à agravante.



    9. A Quinta Vara Federal do Juizado Especial Cível, na sentença mantida pela Turma Recursal de origem, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por “ilegitimidade ativa ad causam” (fl. 4, e-doc. 4), com fundamento na legislação processual vigente, nestes termos:



    “Trata-se de ação na qual requer a parte autora a ‘...Conversão da Aposentadoria por Idade do segurado falecido, companheiro da requerente, para Aposentadoria por Invalidez, compelindo dessa forma a Requerida ao pagamento das parcelas retroativas com respectivas diferenças e vincendas, de forma que alcance a DER – Data da Entrada no Requerimento ao Benefício de Pensão por Morte da Requerente...’



    Na incidental id. 1282396779, requer que ‘...seja encaminhada a demanda por DEPENDÊNCIA A 11ª VARA DE JUSTIÇA FEDERAL, para que dado provimento à pretensão da Requerente...’.



      Ocorre que o pleito refere-se ao processo nº 1008519-38.2021.4.01.3300, em trâmite na 11ª Vara Federal, no qual houve sentença de procedência concessória da pensão por morte a autora, porém em grau recursal para o TRF1, sem a ocorrência do trânsito em julgado. 



    Assim, entendo que não formado o titulo judicial com o trânsito em julgado da ação que tramita na 11ª vara Federal, não possui, por ora, a autora legitimidade para requerer a conversão do benefício de aposentadoria por idade do falecido em aposentadoria por invalidez, que cabe aos legitimados dependentes previdenciários, o que não é ainda o caso, pois seria necessário revolver a questão em trâmite na 11ª Vara Federal acerca da qualidade de dependente previdenciária, face a união estável discutida naqueles autos, o que não é possível repetir neste feito” (e-doc. 4).



    Rever as decisões das instâncias do Juizado Especial Federal demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ilegitimidade ativa. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo. Não há falar em ofensa ao art. 97 da Constituição da República nem em incidência da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal” (AI n. 746.185-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.8.2009).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Liquidação. Legitimidade. Legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável neste momento processual. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.497.268-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    10. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 706.650-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. As ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)” (RE n. 1.056.767-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2018).



    11. Sobre o argumento da agravante de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora